Tribunal: TJES
Processo: 5013066-67.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013066-67.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARIA IDALIA PARDINHO BONOMO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado e por Município contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Obrigação de Fazer para determinar a internação involuntária de cidadão para tratamento de dependência química, às expensas dos entes públicos.

2. Os entes públicos recorrentes sustentam, em suma, a indevida condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, por não terem oferecido resistência à pretensão de mérito. O Estado alega, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, com fundamento no Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da causalidade para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, ante a alegação de ausência de resistência ao mérito da demanda; e (ii) verificar a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é dever do Estado, a ser garantido de forma solidária pelos entes federativos, conforme o art. 196 da Constituição Federal e a tese firmada no Tema 793 do STF. Embora a competência para a internação compulsória seja prioritariamente do Estado, a responsabilidade solidária justifica a manutenção do Município no polo passivo para garantir o cumprimento da obrigação, resguardado o direito de regresso.

5. A apresentação de defesa processual, ainda que sem impugnação direta ao mérito do pedido, configura resistência à pretensão autoral e atrai a aplicação do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC. A conduta dos entes públicos, ao contestarem a ação arguindo questões preliminares e processuais, deu causa à necessidade de prosseguimento do feito, justificando a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

6. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula. Eventual destinação dos valores em desacordo com o precedente vinculante deve ser questionada na via adequada, não sendo fundamento para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contestação com argumentos de natureza processual, mesmo sem oposição ao mérito, caracteriza resistência à pretensão da parte autora, justificando a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência. 2. É devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que vinculada à mesma pessoa jurídica de direito público, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Código de Processo Civil, art. 85, caput e § 11; Lei nº 10.216/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); TJES, Apelação Cível 5008237-77.2022.8.08.0030, Rel. Janete Vargas Simões, DJe 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário e conhecer e negar provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra a sentença (Id. 14835117) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA IDALIA PARDINHO BONOMO, julgou procedente o pedido para determinar a internação involuntária de Abenilton Dias Pardinho, irmão da autora, para tratamento de dependência química, às expensas dos entes públicos.

Em suas razões recursais (id 14835127), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, (a) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (b) a violação ao princípio da causalidade, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido e (c) que a legislação estadual direciona os honorários sucumbenciais para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), o qual custeia vantagens pessoais dos defensores, o que configuraria rateio vedado pelo Tema 1.002 do STF.

Por sua vez, o Município de Linhares sustenta em suas razões recursais (id 14686790), em síntese, a indevida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão autoral, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ids 14835132 e 14835134), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 5013066-67.2023.8.08.0030

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: MARIA IDALIA PARDINHO BONOMO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra a sentença (Id. 14835117) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA IDALIA PARDINHO BONOMO, julgou procedente o pedido para determinar a internação involuntária de Abenilton Dias Pardinho, irmão da autora, para tratamento de dependência química, às expensas dos entes públicos.

Em suas razões recursais (id 14835127), o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, (a) a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual (b) a violação ao princípio da causalidade, pois não ofereceu resistência ao mérito do pedido e (c) que a legislação estadual direciona os honorários sucumbenciais para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), o qual custeia vantagens pessoais dos defensores, o que configuraria rateio vedado pelo Tema 1.002 do STF.

Por sua vez, o Município de Linhares sustenta em suas razões recursais (id 14686790), em síntese, a indevida condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ao argumento de que não ofereceu resistência à pretensão autoral, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Pois bem.

De início, convém destacar que o direito à saúde, corolário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, é dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

No caso dos autos, a necessidade da internação involuntária do paciente restou devidamente comprovada pelos laudos médicos (ids 14834126 e 14834127), que atestaram o diagnóstico de "Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - CID 10-F10" , com indicação expressa de internação de urgência para tratamento da dependência química, face aos riscos à sua própria saúde e integridade física.

O caso demonstra, de forma cristalina, que o direito à saúde e à vida, previstos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, estavam em risco iminente, justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Com relação ao cumprimento da medida, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (
Tema 793
), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855.178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Destarte, a solidariedade entre os entes federativos deve ser compreendida como instrumento de garantia ao direito à saúde, razão pela qual é admissível a permanência no polo passivo daquele ente que, embora não seja diretamente responsável pelo
tratamento,
conforme a repartição de competências prevista na política pública, integra a estrutura solidária de prestação do serviço.

Contudo, tal permanência não pode ocorrer de forma isolada, desvinculada da presença do ente efetivamente incumbido da obrigação, sob pena de desvirtuamento da lógica de corresponsabilidade estabelecida pelo ordenamento jurídico.

Adotar entendimento diverso implicaria grave desorganização dessa política, permitindo a formação do polo passivo com base unicamente na vontade da parte autora, o que configuraria não apenas desrespeito à estrutura administrativa vigente, mas também estímulo à inércia do ente público inadimplente quanto ao cumprimento de suas obrigações legais.

Depreende-se,
portanto, que
embora seja juridicamente possível a inclusão de diversos entes federativos no polo passivo das demandas que visam ao fornecimento de tratamento médico, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios,
o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável
, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Tal diretriz visa assegurar a adequada destinação dos recursos financeiros distribuídos pela Federação, preservando-se a funcionalidade e a sustentabilidade do sistema, cuja estrutura, por sua própria natureza, é complexa e possui orçamentos e atribuições previamente delineados pelo Poder Executivo.

Nessa conformidade, o procedimento de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, seja em decorrência de enfermidades mentais, seja em razão do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, compete ao Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria SESA nº 090-R, de 13 de outubro de 2014.

Dessa forma, considerando que a parte autora optou por incluir o Município no polo passivo da presente demanda e, tendo em vista que, à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pela prestação do tratamento de internação compulsória recai prioritariamente sobre o Estado do Espírito Santo, impõe-se reconhecer que o fornecimento do referido tratamento pelo Município somente se justificaria na hipótese de inadimplemento por parte do ente estadual, situação em que lhe será assegurado o direito de regresso para fins de ressarcimento das despesas eventualmente suportadas.

Nesse contexto, na presente fase processual de constituição do título executivo judicial, revela-se adequada a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento do tratamento psiquiátrico compulsório, nos exatos termos expostos na fundamentação
supra
.

Assim, nos
moldes do entendimento consolidado
no
precedente vinculante, a definição da forma de cumprimento da obrigação entre os corresponsáveis deverá ocorrer exclusivamente na fase de execução, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de inadimplemento, ante a ausência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

Impõe-se, neste particular, a manutenção da sentença.

No que concerne à verba sucumbencial, a tese comum a ambos os apelos, de que a ausência de resistência ao mérito do pedido afastaria a condenação com base no princípio da causalidade, não merece prosperar.

No que se refere ao Estado do Espírito Santo, a
inda que
o referido ente
afirme não ter oferecido resistência ao pedido de mérito, observa-se que em sua contestação impugnou a competência do juízo e destacou a ausência de interesse de agir do autor, pugnando pela extinção do processo.
Por sua vez, o Município de Linhares, também em contestação, embora afirme não apresentar resistência, apresentou defesa de ordem processual, insurgindo-se contra o valor da causa.

Ta
is
manifestaç
ões
, de ordem processual, constitu
em
clara e manifesta resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público sucumbente. Afinal, conforme o art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência, ainda que processual, ele deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a r. sentença em seus demais termos
e em relação ao
recurso voluntário, conheço da
a
pelação e lhe
nego provimento.
Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelos recorrentes, na forma do art. 85, § 11, do CPC.